Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701994-50.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RONILDA MARIA LIMA NOBLAT REPRESENTANTE LEGAL: OTONIEL CAMBUI DA LAPA AGRAVADO: DORACI LOBO DOS SANTOS SAMPAIO, PALOMA GOMES, CAMILA GOMES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE RONILDA MARIA LIMA NOBLAT, representado por OTONIEL CAMBUI DA LAPA, contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, processo n. 0738756-96.2022.8.07.0001, ajuizado em desfavor de PALOMA GOMES, DORACI LOBO DOS SANTOS SAMPAIO e CAMILA GOMES DE LIMA, na qual assim decidiu Sua Excelência a quo (ID 140172157 dos autos de origem): “Procedimento 1. Trata-se de tutela cautelar requerida em caráter antecedente por Espólio de Ronilda Maria Lima Noblat (“Autor”), representado por Otoniel Cambuí da Lapa, em desfavor de Paloma Gomes (“Primeira Ré”), Camila Gomes de Lima (“Segunda Ré”) e Doraci Lobo dos Santos Sampaio (“Terceira Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) a falecida Ronilda Maria Lima Noblat atuou como advogada no processo no. 0011526-27.1999.4.01.3300, em curso perante a 11a Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia, movida pela terceira ré em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (ii) após o seu falecimento, em 2008, foi sucedida pela primeira e pela segunda rés; (iii) nos termos do art. 24, § 2o, da Lei no. 8.906/1994, faz jus a um percentual dos honorários advocatícios; (iv) o INSS efetuou depósitos em favor das rés, mas não foi observada a reserva dos honorários devidos à falecida; (v) faz jus a 10% (dez por cento) do valor pago pelo INSS a título de honorários. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: Ex positis, pede o Espólio requerente que seja deferida a tutela de urgência sindicada, in limine litis e inaudita altera parte, para que, posteriormente, citem-se as requeridas para contestar o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente (art. 306 do CPC), concedendo-se, uma vez efetivada a tutela cautelar, prazo de trinta dias para que o requerente apresente o pedido principal (art. 308 do CPC). Ao fim e ao cabo, requer seja julgada PROCEDENTE a tutela cautelar, sendo os requeridos condenados nos ônus da sucumbência. (id. 139534175 – p. 8). 4.Deu-se à causa o valor de R$ 98.369,48. 5.O autor juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Custas Iniciais 6.As custas iniciais foram recolhidas. 7.Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8.De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9.A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10.Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11.Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12.Por outro lado, o Código de Processo Civil inovou ao permitir o requerimento de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, distinguindo os procedimentos de acordo com a sua natureza: a) a tutela antecipada requerida em caráter antecedente é cabível nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, devendo constar da petição inicial, além do requerimento da tutela antecipada e da indicação do pedido de tutela final, a exposição: i. da lide; ii. do direito que se busca realizar; e iii. do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo[7]. b) a petição inicial da tutela cautelar requerida em caráter antecedente – ou, simplesmente, tutela cautelar ante causam; por sua vez, de modo bastante semelhante à tutela antecipada requerida em caráter antecedente, deve indicar: i. a lide e seu fundamento; ii. a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar; e iii. o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo[8]. 13. É bem de ver que, atento ao princípio da fungibilidade, o legislador autoriza o juiz a conhecer a tutela cautelar impropriamente requerida como se de tutela satisfativa se tratasse, desde que observados os seus pressupostos[9]. 14.In casu, não é possível vislumbrar o periculum in mora, visto que não há nenhum indício de que as rés tenham qualquer pretensão de dilapidar o próprio patrimônio ou frustrar intencionalmente o crédito alegadamente devido ao autor. 15. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo 16.Ante o exposto, não concedo tutela provisória. 17.A bem da celeridade processual, faculto ao autor a apresentação do pedido principal, no prazo de 15 (dias), o qual deverá ser aduzido na forma de nova petição inicial. 18.Caso assim não deseje ou não se manifeste, o feito prosseguirá na forma dos arts. 306 e 307 do Código de Processo Civil, tendo por objeto apenas o direito à cautela. Intime-se.” A parte recorrente aduz, em síntese, que a Dra. Ronilda Maria Lima Noblat (falecida) atuou como advogada da Senhora DORACI LOBO DOS SANTOS SAMPAIO nos autos da ação ordinária de reintegração a cargo, e que esta, decorrente desta ação estaria prestes a receber a importância de R$ 980.238,72, dos quais o espólio da Dra. Ronilda faz jus receber o percentual de 10% proveniente de seus honorários advocatícios, todavia, não lograram ajustar um acordo com as advogadas que a sucederam no processo, no caso, as agravadas PALOMA GOMES e CAMILA GOMES DE LIMA. Requer liminarmente seja bloqueada a quantia correspondente ao percentual de 10% do crédito a ser recebido por Doraci, no caso, R$ 98.023,87. Aduz que há risco de retirada dos valores pelas agravadas. No mérito requer seja provido o recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 41242575. É o relatório. Decido. Como relatado, na origem se trata de Tutela Cautelar Antecedente, na qual a parte autora, ora recorrente, busca o bloqueio da quantia que defende fazer jus, a titulo de honorários advocatícios devidos ao espólio da Advogada que atuou no feito inicial. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário ainda o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, tenho que, muito embora relevantes os argumentos lançados pela parte recorrente, mas, da leitura superficial dos autos principais que o momento propicia, em tese, não há elementos aptos a identificar que é devido ao espólio da Dra. Ronilda Maria Lima Noblat o percentual integral de 10% do crédito em tela. A propósito, ressalto que se desconhece, ao menos neste momento, o que restou ajustado na sucessão das advogadas PALOMA GOMES e CAMILA GOMES DE LIMA. Ademais, como bem salientou o d. Juízo a quo, não está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois inexiste indicativo de dilapidação patrimonial pelas agravadas, ou indícios de insolvência destas. Neste contexto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator